Tribunal: TJMT
Processo: 1005628-68.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005628-68.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 05.492.088/0001-20 (APELANTE), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES DA SILVA - ME - CNPJ: 23.505.326/0001-76 (APELADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE EMPREITADA - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - ADIMPLEMENTO PARCIAL PELA TOMADORA DOS SERVIÇOS - SALDO REMANESCENTE DEVIDO AO EMPREITEIRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado nos autos que restou débito inadimplido pela tomadora de serviços, esta deve arcar com o saldo remanescente em favor do empreiteiro, que cumpriu o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, apresentando as notas fiscais referentes aos valores buscados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança n.º
1005628-68.2017.8.11.0003,
movida em seu desfavor por
MARCELO MARQUES DA SILVA - ME
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 52.368,50 (cinquenta e dois mil trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC da data da última nota fiscal emitida pelo autor, em 29 de março de 2016, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como, considerando que a autora decaiu na maior parte dos pedidos formulados, condenou-a ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que as notas fiscais emitidas pelo apelado eram inválidas.

Menciona que “
o valor que aparece nas planilhas relacionadas, por controle financeiro da obra, não pertence ao atual contrato em discussão
”.

Ademais, expõe que o apelado “
expressamente reconheceu que não tem direito aos R$ 54.062,00 (cinquenta e quatro mil e sessenta e dois reais) requeridos na exordial
”, mencionando que “
se há reconhecimento pela apelada de que uma eventual pendência entre as partes seria de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é evidente que os pedidos da Inicial devem ser considerados improcedentes
”, pugnando pelo provimento do apelo.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, se insurge acerca de sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, requerendo sejam invertidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Cobrança n.º 1005628-68.2017.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 52.368,50 (cinquenta e dois mil trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC da data da última nota fiscal emitida pelo autor, em 29 de março de 2016, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como, considerando que a autora decaiu na maior parte dos pedidos formulados, condenou-a ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, numa primeira oportunidade, foi firmado entre as partes aqui em litígio, em outubro de 2015, contrato de empreitada de forma verbal, passando o autor a prestar os serviços acordados bem como a emitir as notas fiscais para o recebimento pelos serviços a partir de novembro de 2015.

Posteriormente, por exigência do Ministério do Trabalho e Emprego, foi entabulado entre as partes contrato de empreitada de forma escrita, em 19 de outubro de 2015.

Menciona o autor que, no decorrer da prestação de serviço, foram acrescidos na empreitada serviços que não foram objetos de aditivos contratuais. Aduz ainda que a maioria dos pagamentos realizados pela empresa ré não correspondia com os valores das notas fiscais emitidas, sendo aqueles a menor, bem como que a apelante apresentava ao apelado apenas os valores que julgava ser devido pela obra entregue, valores estes errados e muito inferior aos praticados no mercado.

Assim, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de que seja indenizado pelos danos sofridos. Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial, reconhecendo saldo remanescente de R$ 52.368,50 (cinquenta e dois mil trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) em favor do autor e apelado.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, como bem menciona o Juízo
a quo
ao prolatar a sentença recorrida, consta no relatório anexado pelo apelado notas fiscais de serviços emitidas tendo como tomadora a ré, que perfaz o total de R$ 182.836,00 (cento e oitenta e dois mil oitocentos e trinta e seis reais), sem que a apelante apresentasse qualquer prova que requereu o cancelamento junto a autora ou na municipalidade, não merecendo guarida seu argumento de que “
não lhe é atribuída a possibilidade de cancelamento das NFs
”.

Ademais, apesar de mencionar que “
o valor que aparece nas planilhas relacionadas, por controle financeiro da obra, não pertence ao atual Contrato em discussão
”, deixa a apelante de apresentar nos autos outros contratos de prestação de serviço entabulado com o apelado.

Assim, não se desincumbiu a apelante de comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, restando comprovado que o valor total das notas fiscais emitidas perfazem a quantia de R$ 182.836,00 (cento e oitenta e dois mil oitocentos e trinta e seis reais), bem como que houve o pagamento ao apelado de R$ 130.467,50 (cento e trinta mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), tem-se que há um remanescente de R$ 52.368,50 (cinquenta e dois mil trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) em favor do apelado.

No que tange ao pedido do apelado, que seja invertido os ônus sucumbenciais, estes não merecem acolhimento, haja vista ter sido formulado em suas contrarrazões recursais, sendo esta via inadequada. É assim que decide este Tribunal de Justiça consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERDITO PROIBITÓRIO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E NÃO ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM -
PEDIDO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO
-
VIA INADEQUADA
- REFORMA DA SENTENÇA QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECÍFICO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
Inconformismo com a sentença não se combate por intermédio de contrarrazões de recurso, mas com recurso especifico
. (TJMT - N.U 1054387-41.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022